Tribunal: CARF
Processo: 10711.722671/2013-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ FELIPE DE REZENDE MARTINS SARDINHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/04/2008, 08/04/2008, 11/04/2008, 14/04/2008, 17/04/2008, 02/05/2008, 09/05/2008, 12/05/2008, 21/05/2008
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO CARF No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal, em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea “e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA. INFORMAÇÕES NÃO PRESTADAS OU PRESTADAS EM DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 126.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10711.722671/2013-95
ACÓRDÃO
3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 02/04/2008, 08/04/2008, 11/04/2008, 14/04/2008,
17/04/2008, 02/05/2008, 09/05/2008, 12/05/2008, 21/05/2008
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA DO
CARF No 2.
A autoridade fiscal e os órgãos de julgamento não podem, invocando a
proporcionalidade, a razoabilidade ou qualquer outro princípio, afastar a
aplicação de lei tributária válida e vigente, pois o CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
A prescrição intercorrente não se aplica no processo administrativo fiscal,
em que a exigibilidade do crédito fazendário é suspensa pela impugnação
ou recurso, o que impede que transcorra o prazo prescricional.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA CARF No 185.
O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro
no País, é sujeito passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV alínea
“e” do Decreto-Lei 37/66.
MULTA.
INFORMAÇÕES
NÃO
PRESTADAS
OU
PRESTADAS
EM
DESACORDO COM A FORMA OU PRAZO ESTABELECIDOS PELA RFB
A multa estabelecida no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966 é aplicável aos casos de informações não prestadas ou prestadas
em desacordo com a forma ou prazo estabelecidos pela RFB.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INFRAÇÃO POR DESCUMPRIMENTO DE PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF
No 126.
Fl. 263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
2
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância
dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o
advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário, não conhecendo os argumentos que impliquem na análise de
constitucionalidade da multa aplicada. Na parte conhecida, em rejeitar as preliminares de
preclusão na constituição definitiva do crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, em
negar provimento ao recurso.
Sala de Sessões, em 14 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha – Relator

Assinado Digitalmente
Francisca Elizabeth Barreto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Bernardo Costa Prates
Santos, Daniel Moreno Castillo, Larissa Cassia Favaro Boldrin, Luiz Felipe de Rezende Martins
Sardinha, Wilson Antônio de Souza Correa, Francisca Elizabeth Barreto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de multa regulamentar cobrada em razão da inclusão de dados de
Conhecimentos Eletrônicos no sistema Mercante de forma intempestiva, em desacordo com os
prazos estabelecidos pela IN RFB no 800/2007.
De acordo com a Autoridade Fiscal, a recorrente incorreu na infração prevista no
artigo 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei n° 37/1966, com a redação dada pelo art. 77 da Lei
no 10.833/2003, conforme trechos a seguir transcritos do Auto de Infração (fls. 2 a 17):
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
3
“Dos Fatos
A empresa M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., inscrita no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o n° 06.101.230/0001-23, conforme tela
do sistema CNPJ constante no Anexo I, às fls. 18, cadastrada junto ao
Departamento do Fundo da Marinha Mercante - DEFMM - como agente de carga
(desconsolidador), como se verifica no extrato do sistema Mercante às fls. 19
(Anexo I), deixou de prestar as informações de sua responsabilidade na forma e
prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil.
Trata-se de informações de carga, nos termos dos artigos 17 e 18 da IN RFB n°
800, de 27/12/2007, referentes a inclusão dos Conhecimentos Eletrônicos
Agregados - CEs-Mercante - listados na planilha que constitui o Anexo II, às fls. 20
do presente Auto de Infração, efetuadas após o prazo limite estabelecido pela
legislação vigente, tendo sido gerado dessa forma um bloqueio automático com o
status de "INCLUSÃO DE CARGA APÓS O PRAZO OU ATRACAÇÃO" pelo Siscomex
Carga para cada caso.
A supracitada planilha relaciona no campo "DADOS DA CARGA" os dados
referentes aos Conhecimentos incluídos fora do prazo (coluna 1) e alguns dados
relativos a estes conhecimentos (colunas 2 e 3), cujas folhas iniciais dos extratos
do sistema Siscomex Carga encontram-se no Anexo III, às fls. 21 a 49, aos
Manifestos de Carga (colunas 4, 5, 6 e 7) e às Escalas das embarcações no Porto
do Rio de Janeiro/RJ (colunas 8, 9 e 10), cujos extratos formam o Anexo IV, às fls.
50 a 78. Em todos os casos listados, o Conhecimento Genérico - Máster - (coluna 3)
relativo a cada CE Mercante Agregado incluído fora do prazo (coluna 1) teve como
porto de destino o Porto do Rio de Janeiro/RJ.
A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação no
porto de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que
constam nos extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para
que a empresa M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., na
qualidade de transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os
conhecimentos eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no
art. 22, III combinado com o art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação
alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões
dos conhecimentos filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas
folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo II, evidenciando o caráter
intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos em
consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E
TRANSPORTES LTDA. procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12, que
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
4
por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9
e 10, restando portanto INTEMPESTIVA a informação.
Destarte, configura-se penalidade punível com multa no valor de R$5.000,00
(cinco mil reais) para cada CE-Mercante informado fora do prazo, com base na
alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37, de 18/11/1966, com
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003.”
Cientificada do lançamento, a recorrente apresentou impugnação. A Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento (DRJ) julgou improcedente a impugnação e manteve o
crédito tributário, conforme se verifica na ementa abaixo transcrita:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de
transporte internacional, inclusive a prestadora de serviços de transporte
internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificada do julgamento em 06/10/2020, a recorrente apresentou Recurso
Voluntário em 30/10/2020, alegando em síntese:
(i)
a perempção do direito de constituir definitivamente o crédito tributário
objeto do procedimento administrativo fiscal, pela inobservância do prazo
estabelecido no artigo 24 da Lei no 11.457/2007, assim como do prazo de
cinco anos estabelecido pelo artigo 173, Parágrafo Único, do Código
Tributário Nacional;
(ii)
que, na qualidade de agente de carga, não pode ser equiparada ao
transportador marítimo, razão pela qual não deve ser responsabilizada pelo
descumprimento de obrigações de sua representada;
(iii)
que, tendo o representante do armador apresentado as informações sobre
as cargas transportadas através do Conhecimento Eletrônico Master (MBL),
associado ao manifesto eletrônico, todos os prazos exigidos pela Receita
Federal brasileira foram cumpridos e, consequentemente, a mesma não
sofreu nenhum tipo de dificuldade, seja para a fiscalização, seja para a
apuração de créditos destinados ao erário;
(iv)
que, ao prestar informações antes do início de qualquer procedimento de
fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
5
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da
denúncia espontânea da infração, impondo-se, portanto, a declaração de
nulidade do auto de infração em referência;
(v)
que a aplicação das multas afronta a princípio do bis in idem do Direito; e
(vi)
que a penalidade imposta é inconstitucional, na medida em que ofende aos
princípios constitucionais da proporcionalidade, da razoabilidade, da
individualização da pena, da capacidade contributiva e da vedação ao
confisco.
Por fim, requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela comparecer a
fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a improcedência do auto
de infração.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Com base no artigo 65, do Anexo da Portaria MF no 1.634, de 2023, que aprovou o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), este colegiado é
competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, de forma
que o conheço, com exceção da alegação de inobservância da penalidade imposta aos princípios
da proporcionalidade, da razoabilidade, da individualização da pena, da capacidade contributiva e
da vedação ao confisco.
A atuação do julgador administrativo é vinculada aos ditames legais, sendo-lhe
vedado afastar a aplicação de norma punitiva em pleno vigor a pretexto de ofensa da penalidade
imposta a princípios constitucionais.
Nesse sentido, foi editada a Súmula CARF no 2, de observância obrigatória por seus
Conselheiros:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Desse modo, não há como dar provimento a essa parcela do recurso.
Assim, conheço dos demais pontos e passo a analisar da preliminar.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
6
3. Preliminar
3.1 Preclusão na constituição do crédito tributário
A recorrente alega que a sua impugnação, apresentada em 09/05/2013, foi julgada
pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento apenas em 10/06/2020, para sustentar a
inobservância do prazo estabelecido pelo artigo 24 da Lei no 11.457/2007, que acarretaria a
perempção do direito de a Administração Pública constituir definitivamente o crédito tributário e,
consequentemente, exigir o seu pagamento.
Afirma que “[...] o processo administrativo fiscal em destaque, iniciado com a
lavratura de auto de infração em 01.04.2013 (artigo 7o, inciso I, do Decreto no 70.235/72), teve
sua primeira decisão apenas em 10.06.2020, como já dito, ou seja, cerca de 7 (sete) anos após sua
instauração, valendo também destacar que a Recorrente foi cientificada do teor do mencionado
acordão apenas em 06.10.2020, incidindo o quanto disposto no artigo 1o, §1o, da Lei 9.873/1999”.
Pugna pela extinção do crédito tributário objeto do presente processo, com base
nos seguintes dispositivos:
Lei no 11.457, de 16 de março de 2007:
“Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo
de 360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou
recursos administrativos do contribuinte.”
Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN):
“Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado
II - da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado, por vício
formal, o lançamento anteriormente efetuado.
Parágrafo único. O direito a que se refere este artigo extingue-se definitivamente
com o decurso do prazo nele previsto, contado da data em que tenha sido iniciada
a constituição do crédito tributário pela notificação, ao sujeito passivo, de
qualquer medida preparatória indispensável ao lançamento.”
É oportuno destacar que a razoável duração do processo foi alçada à nível de
garantia fundamental, com a inclusão do inciso LXXVIII (“a todos, no âmbito judicial e
administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a
celeridade de sua tramitação.”), no artigo 5o da Constituição Federal, pela Emenda Constitucional
no 45/2004, sendo de todo legítimas as alegações quanto à necessária observância aos princípios
da celeridade processual, razoabilidade, eficiência e segurança jurídica.
Ocorre que, como já amplamente debatido neste e. Conselho, a norma que
estabelece a obrigatoriedade de que a decisão administrativa seja proferida no prazo máximo de
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
7
360 (trezentos e sessenta) dias apresenta natureza jurídica programática e não estabelece
qualquer sanção pelo descumprimento do referido prazo pela autoridade administrativa.
Assim, não há fundamento legal para decretação da extinção do crédito tributário,
com base apenas no artigo 24, da Lei no 11.457/07, sendo necessário, para tanto, a previsão em lei
de tal consequência como sanção pelo descumprimento do referido prazo, o que ainda não
ocorreu.
Diferentemente do alegado pela recorrente, o parágrafo único do art. 173 do CTN
não fixa o prazo de cinco anos para concluir definitivamente o procedimento administrativo fiscal
ou para constituir definitivamente o crédito tributário, e sim apenas dispõe a respeito da
antecipação do termo inicial do prazo decadencial previsto no inciso I do mesmo artigo, vale dizer,
define como marco inicial da decadência a data que o sujeito passivo é notificado de qualquer
medida preparatória necessária para a constituição do crédito tributário, caso ainda não iniciado o
prazo disposto no inciso I do mencionado artigo (primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado).
No caso dos autos, já ocorreu a constituição do crédito mediante a lavratura e
ciência à recorrente do auto de infração em questão, não se falando mais em decadência, e a
prescrição, disposta no art. 174 do CTN, está suspensa por força da apresentação de impugnação e
do recurso voluntário sob julgamento (conforme art. 151, III, do CTN).
A constituição definitiva do crédito tributária ocorrerá após ciência pela recorrente
da decisão administrativa da qual não caiba mais recurso, momento a partir do qual se inicia o
prazo prescricional disposto no art. 174 do CTN.
No que se refere ao §1o, do artigo 1o, da Lei no 9.873/1999, cumpre apontar sua
inaplicabilidade ao presente caso, em razão da Súmula CARF no 11 (“Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”), cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros
do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Quanto à incidência da referida súmula sobre processos que têm por objeto multa
aduaneira, merece transcrição a análise realizada pela Conselheira Cynthia Elena de Campos, no
acórdão 3402-008.566:
“Constata-se que, mesmo que os processos precedentes da Súmula CARF no 11,
tenham por objeto lançamentos decorrentes de créditos de natureza tributária,
especificamente com relação à prescrição intercorrente, o fundamento relevante
para afastá-la, quase que na totalidade dos casos analisados, tiveram por
premissa a suspensão da exigibilidade incidente com a impugnação tempestiva,
nos termos previstos pelo Decreto no 70.235/1972. Ou seja, os casos analisados,
com relação à controvérsia preliminar, versam sobre o rito estabelecido pela
legislação que regula o processo administrativo fiscal, e não propriamente sobre o
objeto em discussão nos respectivos casos.”
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
8
Assim, ainda que seja inegável a distinção entre créditos tributários e penalidades
aduaneiras – muitas vezes tratados na legislação equivocadamente de forma sinônima ou de
relação gênero e espécie, como, por exemplo, no dispositivo infra transcrito - , é importante
observar que o Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/09) estabelece, em seu artigo 768, que
“A determinação e a exigência dos créditos tributários decorrentes de infração às normas deste
Decreto serão apuradas mediante processo administrativo fiscal, na forma do Decreto no 70.235,
de 1972”.
Desta forma, a partir do momento em que o autuado apresenta a impugnação, é
instaurada a fase litigiosa (art. 16 do Decreto no 70.235/1972), incidindo a suspensão da
exigibilidade daquela penalidade aplicada pela Autoridade Fiscal.
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de extinção do crédito tributário,
seja com base no artigo 24 da Lei no 11.457/07, seja com base no artigo 173 do CTN, ou com base
na prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/1999.
3.2 Ilegitimidade passiva
A recorrente alega que não pode ser responsabilizada pelo suposto
descumprimento da obrigação acessória imposta no artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-
Lei n° 37/1966, uma vez que agiu na mera qualidade de mandatária da empresa transportadora
responsável pelo registro das informações junto ao SISCOMEX-CARGA.
Além de tal matéria não ter sido objeto de impugnação, considerando-se, por
conseguinte, não impugnada, nos termos do artigo 17 do Decreto no 72.235/72, destaco que a
própria recorrente prestou as informações cuja responsabilidade agora pretende afastar.
O Decreto-Lei n° 37/66 estabelece o dever de o agente de carga prestar
informações sobre as operações que execute e as respectivas cargas:
“Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também
devem prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas
cargas.”
Assim, plenamente aplicável à recorrente a multa prevista no art. 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, que assim estabelece:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: [...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): [...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
9
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;“
Destaca-se que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de
que “O Agente Marítimo, enquanto representante do transportador estrangeiro no País, é sujeito
passivo da multa descrita no artigo 107 inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei n° 37/66”, na Súmula
CARF no 185, cuja observância é obrigatória pelos Conselheiros do CARF, conforme art. 25,
parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
4. Mérito
4.1 Suposto cumprimento da obrigação acessória
Quanto ao suposto cumprimento da obrigação acessória, destaca-se que a infração
foi devidamente descrita na autuação, não sendo trazido qualquer argumento que afaste a
ocorrência da conduta subsumível à hipótese de incidência da multa prevista no artigo 107, inciso
IV, alínea “e”, do Decreto-Lei n° 37/66, abaixo transcrito:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao
agente de carga;”
Conforme se extrai do referido dispositivo, a conduta punida é a de deixar de
prestar informações, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal.
Assim, a referida hipótese denota três possíveis situações: (1) a ausência de
prestação de qualquer informação; (2) prestação de informação em desacordo com a forma
exigida; e (3) prestação de informação fora do prazo estabelecido – situação em que se enquadra
a presente autuação.
Conforme descrito no Auto de Infração:
“A data e a hora (colunas 9 e 10, respectivamente) da atracação da embarcação
no porto de destino do Conhecimento Genérico vinculado (Rio de Janeiro), que
constam nos extratos das Escalas (Anexo III), estabeleceram o prazo limite para
que a empresa M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E TRANSPORTES LTDA., na
qualidade de transportadora, procedesse à desconsolidação e incluísse os
conhecimentos eletrônicos filhotes de forma tempestiva, conforme disposto no
art. 22, III combinado com o art. 50 da IN RFB n° 800, de 27/12/2007, com redação
alterada pela IN RFB n° 899, de 29/12/2008.
Entretanto, no campo "OCORRÊNCIAS" da mesma planilha, constam as
informações referentes às datas (coluna 11) e horários (coluna 12) das inclusões
Fl. 271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
10
dos conhecimentos filhotes listados na coluna 1, que podem ser verificadas nas
folhas iniciais dos extratos dos conhecimentos no Anexo II, evidenciando o caráter
intempestivo das mesmas. Todos os dados mencionados foram obtidos em
consultas específicas nos sistemas Siscomex Carga e Mercante.
Desta forma, fica evidenciado que a empresa M S L DO BRASIL AGENCIAMENTOS E
TRANSPORTES LTDA. procedeu à desconsolidação da carga incluindo o C.E.-
Mercante Agregado (coluna 1) no dia e hora relacionados nas colunas 11 e 12, que
por sua vez são posteriores ao prazo limite acima descrito, disposto nas colunas 9
e 10, restando portanto INTEMPESTIVA a informação”.
Da mesma forma, os argumentos da recorrente no sentido de que não houve
dificuldade à fiscalização; que as informações são de responsabilidade de terceiro; e que não
houve prejuízo ao erário não são o bastante para afastar a aplicação da multa objeto da autuação,
uma vez que a legislação estabelece de forma clara e precisa que constitui infração toda ação ou
omissão, voluntária ou involuntária, que importe inobservância de ato administrativo de caráter
normativo e que a responsabilidade pela infração independe da intenção do agente ou do
responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, como se extrai do Decreto-
Lei no 37/66:
“Art. 94 - Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma
estabelecida neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los.
(...)
§ 2o - Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração
independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato.”
Diante do exposto, sendo incontroverso o cometimento da infração caracterizada
por deixar de prestar informação na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, deve ser aplicada a penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei
n° 37/66.
4.2 Denúncia espontânea
A recorrente alega que, ao prestar informações antes do início de qualquer
procedimento de fiscalização da Receita Federal do Brasil, excluiu sua responsabilidade pelo
descumprimento da obrigação acessória, em razão dos efeitos jurídicos da denúncia espontânea
da infração, impondo-se, portanto, a declaração de nulidade do auto de infração em referência.
Ocorre que, quanto ao referido tema, o CARF já sumulou o entendimento de que “A
denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres
instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
Fl. 272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
11
nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de
2010” (Súmula CARF no 126).
Desta forma, tendo em vista que o caso concreto versa sobre o descumprimento de
dever instrumental atinente à prestação tempestiva de informação acerca de cargas
transportadas, é plenamente aplicável a Súmula CARF no 126, cuja observância é obrigatória pelos
Conselheiros do CARF, conforme art. 25, parágrafo 13, do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, restando afastado, portanto, o argumento de denúncia espontânea.
Nesse sentido, voto por negar provimento neste particular.
4.3 Vedação ao bis in idem
A recorrente entende pela existência de ilegalidade no Auto de Infração em virtude
da aplicação de múltiplas penas para um mesmo fato gerador, em contrariedade ao que dispõe a
lei e a jurisprudência administrativa e judicial; que, segundo a Solução de Consulta Interna SCI
Cosit no 08 de 14 de fevereiro de 2008, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados; que fere o princípio da vedação do bis in idem no Direito.
Inicialmente cabe registrar que a gradação da pena não tem aplicabilidade no
Direito Tributário, pois este adota critério objetivo, conforme prevê o CTN, em que a cada ato
praticado ou omitido do contribuinte redunda na aplicação da penalidade cabível. A mesma
inteligência tem o artigo 94, do Decreto-lei n° 37/1966.
Ademais, cabe ressaltar que a SCI Cosit no 08/2008 trata especificamente o registro
de dados relativos ao embarque de exportação, na forma e nos prazos estabelecidos no art. 37 da
IN SRF no 28/1994, situação diversa dos fatos discutidos neste processo.
É preciso destacar que as soluções de consulta se prestam a abordar assuntos
específicos e sua força vinculante no âmbito da RFB está adstrita à hipótese por elas abrangida.
Assim, o fato da SCI tratar de uma das hipóteses de aplicação da multa prevista no art. 107, inciso
IV, alínea ‘e’, do Decreto-lei no 37/1966 não implica a sua aplicabilidade a todas as demais
hipóteses em que é possível a incidência da referida penalidade.
A desconsolidação não envolve apenas a prestação de informações do
conhecimento genérico (Master Bill of Lading - MBL), mas também a inclusão de todos os
conhecimentos agregados/filhotes (House Bill of Lading – HBL). Logo, a inclusão de cada
conhecimento agregado constitui uma informação distinta e, a cada informação destas prestada
de forma intempestiva, é cabível a aplicação da penalidade.
Ora, caso prevalecesse o entendimento de que a penalidade só poderia ser aplicada
uma única vez por navio/viagem, bastaria a incidência da multa em relação a um dos
intervenientes que atuaram nesse transporte (e que descumpriu o prazo para a prestação de
informações) para que todos os demais, na mesma situação, se sentissem desobrigados a prestar
Fl. 273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-002.830 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10711.722671/2013-95
12
as informações a seu encargo dentro do prazo estabelecido, o que é completamente
desarrazoado.
Nesse sentido, voto por negar provimento a este item.
5. Requerimento de sustentação oral
A Recorrente requer que seja notificada da sessão de julgamento para nela
comparecer a fim de sustentar oralmente as razões de fato e de direito que justificam a
improcedência do auto de infração.
Todavia, o recurso voluntário não é meio apropriado para requerimento dessa
natureza.
Sendo assim, a esse respeito, cumpre apenas registrar que os pedidos de
sustentação oral devem ser encaminhados por meio de requerimento próprio, respeitando-se a
forma e o prazo estabelecidos no regimento interno deste Conselho (anexo da Portaria MF no
1634, de 21 de dezembro de 2023) e nas demais normas atinentes ao tema que tenham sido
expedidas por seu presidente (vide Portaria CARF no 8, de 04 de janeiro de 2024).
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário. Na
parte conhecida, voto por rejeitar as preliminares de preclusão na constituição definitiva do
crédito tributário e ilegitimidade passiva e, no mérito, por negar-lhe provimento.
Assinado Digitalmente
Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha

Fl. 274
DF CARF MF
Original